Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO RECURSAL JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MÉRITO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatando-se que, na sentença recorrida, o Juízo sentenciante concedeu a atenuante da confissão espontânea requerida nas razões da apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso.
2. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. Cuidando-se o tráfico de drogas de tipo penal de conteúdo múltiplo, quando o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (‘vender’ e ‘trazer consigo), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, conseguintemente, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva e se aplica independentemente de o tráfico visar os frequentadores do local, bastando que a prática delituosa ocorra nas proximidades de estabelecimentos de grande circulação.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, tratando-se de acusado portador de maus antecedentes e reincidente, o afastamento de tal causa de diminuição é medida que se impõe, pois ausentes os requisitos para a sua aplicação.
7. É inviável o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada superar 4 anos e o agente for reincidente e portador de maus antecedentes, uma vez que os requisitos necessários à concessão do benefício não foram preenchidos.
8. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.